Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICENTE FONSECA contra a decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido pela agravada, deferiu a penhora de 10% dos seus proventos brutos. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que encontra-se em situação de superendividamento os valores dos seus proventos são integralmente direcionados para sua subsistência. Aduz que nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, a impenhorabilidade dos salários é absoluta e, da forma como fixada, em percentual elevado, inviabiliza sua subsistência. Salienta que em decorrência do desconto, no montante de R$2.055,61, o valor líquido a ser efetivamente percebido no mês de setembro em diante será de R$4.270,63, o que corresponde ao patamar de apenas 20,9% do seu salário bruto, algo que se mostra altamente deletério às suas necessidades pessoais de sustento próprio e de sua família. Postula a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram a presença dos requisitos. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. In verbis: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC, nos termos do voto do Ministro Relator Luiz Fux, decidiu-se que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC⁄73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC⁄73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC⁄73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC⁄73; art. 833, IV, do CPC⁄2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475⁄MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3⁄10⁄2018, REPDJe 19⁄3⁄2019, DJe 16⁄10⁄2018 A referida orientação confere tratamento processual isonômico, uma vez que concilia o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado como o direito do devedor a honrar com o débito do modo menos oneroso e com a preservação de sua dignidade. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor imprescindível à manutenção de seu mínimo existencial, à sua dignidade e da de seus dependentes. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13⁄10⁄1994. Recurso especial interposto em 29⁄10⁄2009. Embargos de divergência opostos em 23⁄10⁄2017. Julgamento: CPC⁄2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC⁄73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7⁄STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1.518.169⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p⁄ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03⁄10⁄2018, DJe 27⁄02⁄2019) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC⁄1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Caso em que o acórdão recorrido consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC⁄1973 (833, IV, do CPC⁄2015). 2. A Corte Especial do STJ, recentemente, por maioria, adotou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16⁄10⁄2018). Conforme consignado na ementa da orientação vencedora: "A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes". 4. Recurso Especial provido para afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta dos soldos, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal regional prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (REsp 1.730.317⁄RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2019, DJe 11⁄03⁄2019) No caso em apreço, o executado tem duas fontes de renda: proventos de aposentadoria do cargo de Analista em Ciência e Tecnologia (R$ 20.556,11, em valor bruto e R$ 6.166,84, líquido), e a remuneração bruta pelo exercício de atividade discente na UNIEURO R$ 7.900,00. Conforme recibo de declaração de imposto de renda do ano/2019, exercício/2020, o total de rendimentos tributáveis, dividido por 12 meses, alcança o total de R$ 28.350,00. Não bastasse, reside em área nobre desta Capital (asa norte), e tem veículo próprio. Não se ignora a situação de endividamento do devedor, que, todavia, não pode se beneficiar da própria incúria, pois, o descontrole das finanças pessoais, sem justa causa (custeio de tratamento de doença grave, quando não beneficiário de plano de saúde; desastres decorrentes de fortuito ou força maior), não pode isentá-lo dos deveres com a Justiça. Ademais, em momento algum demonstrou que os empréstimos foram realizados para o pagamento de dívidas judiciais. Não se evidencia a boa-fé objetiva ou o devido respeito à Justiça a conduta de quem, em mais de dez anos de execução e com tamanha renda não tenha tido disponibilidade de quitar o débito executado ou ao menos parte dele. Assim, num juízo de cognição sumária, considerando que o credor até o momento não logrou a satisfação do crédito, e tendo em vista a sua renda mensal, o desconto de 10% dos seus proventos, até a quitação da dívida, apresenta-se razoável para a finalidade almejada e preserva o seu mínimo existencial, conferindo-lhe meios para uma existência digna. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator